Tribunal: TJPA
Processo: 0032924-53.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032924-53.2012.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, JOSE MARIA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Estado do Pará, consistente na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao valor de arma de fogo extraviada do protocolo do Fórum Criminal de Belém.

2.

Uma vez que o dano suportado pelo autor decorreu de conduta omissiva de servidor público, e que a omissão, no presente caso, é do tipo específica, ante a existência de dever de cuidado específico, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Precedentes.

3.

Assim, tendo o autor comprovado o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano apontado, acertada foi a sentença ao reconhecer o seu direito à indenização por danos materiais.

4.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza administrativa, no período posterior à vigência da Lei Federal n° 11.960/2009, sujeitam-se à correção monetária com base no IPCA-E.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
apenas para modificar o índice de correção monetária, devendo ser aplicado integramente o IPCA-E, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais proposta por José Maria da Silva Rodrigues em face do Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 2849293), o autor relatou que é militar na ativa e possuía uma arma de fogo particular espécie Pistola, da marca Tauros, modelo PT938, calibre 360, de n° KWD61025.

Afirmou que em 2010 respondeu à processo criminal perante a 5ª Vara do Juizado Especial Criminal e que foi determinada a busca e apreensão de sua arma de fogo, a qual foi entregue no protocolo do Fórum Criminal da Capital.

Alegou que após o encerramento do processo foi ao referido protocolo para retirar sua arma, tendo sido surpreendido com a informação de que ela teria sido extraviada.

Em razão disso moveu ação judicial contra o Estado do Pará, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao valor da pistola extraviada, com juros e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal n° 9.494/1997) até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Fixou, também, honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação abstendo-se de intervir nos autos (ID 2903242 - Pág. 3).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Estado do Pará, consistente na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), referente ao valor de arma de fogo extraviada do protocolo do Fórum Criminal de Belém.

A responsabilidade civil do Estado, é, em regra, objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, conforme preconiza o art. 37, § 6°, da Constituição Federal:

Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Uma vez que o dano suportado pelo autor decorreu de conduta omissiva de servidor público (negligência), e que a omissão, no presente caso, é do tipo específica, ante a existência de dever de cuidado específico, a responsabilização civil do requerido dependeria apenas da demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE SEGURADA DO INSS. INDEFERIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE. OMISSÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENFRAQUECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado por suicídio de segurada que teve negado benefício previdenciário de auxílio doença, pleiteado em decorrência de depressão severa.

2.
No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Retoma-se o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, formulado no julgamento do RE nº 841.526/RS, acerca da responsabilidade civil do Poder Público em casos de omissão estatal. Haverá responsabilidade subjetiva do Estado nas situações em que for demonstrada sua omissão genérica, isto é, aplica-se a teoria da culpa administrativa, exigindo-se a demonstração, em concreto, da prestação de um serviço público deficiente do qual emerge, através do nexo de causalidade, o dano indenizável.

4. De outro modo,

tem-se a responsabilização objetiva do Estado quando caracterizada sua omissão específica, ou seja, quando o Poder Público se encontrar vinculado ao caso concreto por um dever de cuidado específico, que decorre geralmente de uma situação de custódia
, como nas hipóteses de pessoas internadas ou aprisionadas em instituições públicas.

5. No caso dos autos, não se cogita da aplicação do regime da responsabilidade objetiva pois não se verifica situação de omissão específica. Isto porque inexiste dever de cuidado específico sobre a vida da segurada que não se encontrava sob custódia da Administração Pública. É de rigor, portanto, o exame do caso sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

(...)

9. Apelação desprovida.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010873-21.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 04/09/2020, Intimação via sistema DATA: 09/09/2020)

DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FURTO DO APARELHO DE DVD DO VEÍCULO. CUSTODIA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER LEGAL DE ZELAR PELA GUARDA DO BEM. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

1- A responsabilidade objetiva do Estado em reparar os danos causados a terceiros abarca os atos comissivos e omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano (art. 37, §6º, da CF/88).

2-
É de se reconhecer a obrigação do Estado em indenizar o autor, vez que ao Estado cabia o dever de zelar pela guarda e segurança do bem em seu poder depositado. Vale ressaltar, que nesses casos o Estado responde objetivamente desde que o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo particular resulte da omissão a um dever legal específico de agir para impedi-los, caracterizando uma omissão específica
.

3-
É incontroversa a omissão específica do Estado que não cumpriu com o seu dever legal de zelar pela guarda do bem
, sendo este furtado do pátio da delegacia, resultando a sua conduta em dano ao proprietário da motocicleta, configurando o nexo causal entre a omissão do Estado e o dano causado ao autor, ao qual faz jus a devida reparação.

4- Configura-se o dever de reparação dos danos materiais por parte da Administração, porquanto, via de regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseando-se na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, CF). 5- Quanto aos danos morais, estes devem ser afastados, conforme determinado na sentença. A situação narrada nos autos configura mero aborrecimento, o qual não enseja indenização por danos morais. Em que pese o aborrecimento sofrido pelo autor, o furto de um veículo, nos dias atuais, configura, infelizmente, algo comum, do cotidiano da cidade, inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de que o fato tenha constituído violação à honra da vítima. O que se conclui é que o fato ocorrido não se revela extremamente grave, a ponto de gerar ofensa a atributo da personalidade do autor, mas tão somente a seu patrimônio, como já foi reconhecido. Precedentes deste Tribunal.

6- Quanto aos honorários de sucumbência, considerando que a sentença foi prolatada sob a égide do Novo CPC, bem como que o autor decaiu em parte mínima do seu pleito, mantenho a condenação do Estado conforme arbitrada na sentença.

7- Recursos de apelação não providos.

(TJ/PE - Apelação Cível 475587-10001377-22.2016.8.17.0640, Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, julgado em 12/07/2018, DJe 03/08/2018) (grifo nosso)

Assim, tendo o autor apresentado documentos que comprovaram a propriedade da arma de fogo, o seu recebimento no protocolo do Fórum Criminal da Capital e a sua posterior não localização no referido local (ID 2849293 - Págs. 14 e 20), acertada foi a sentença ao reconhecer o seu direito à indenização pelo dano material sofrido.

Ademais, o pleito à indenização por danos morais foi corretamente rejeitado, eis que o autor não demonstrou o efetivo abalo moral, sendo incabível a configuração de dano moral presumido (
in re ipsa
) na hipótese dos autos.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza administrativa, no período posterior à vigência da Lei Federal n° 11.960/2009, sujeitam-se à incidência de correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para modificar o índice de correção monetária, devendo ser aplicado integramente o IPCA-E, por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021